Tribunal: TJSP
Processo: 1536049-84.2023.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – IPTU de 2021 e 2022 – Exceção prévia de executividade acolhida para extinguir a ação em razão da ilegitimidade passiva dos executados – Usucapião originário - Transmissão da propriedade a terceiro antes dos fatos geradores – Impossibilidade de modificação da CDA - Súmula 392 do STJ - Sentença mantida - Recurso desprovido.